Tribunal: STF
Processo: HC 68556
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
- PENAL.  "HABEAS  CORPUS".  JUSTA  CAUSA  PARA  CONDENAÇÃO.
ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO  FALSO  PELO  CRIME  DE  FURTO.
EXAME DIRETO DO CORPO DE DELITO. SEMI-RESPONSABILIDADE.
         I. O "habeas corpus" não se presta para o exame  aprofundado
de provas. Impossibilidade, assim, do exame de inocorrencia de  justa
causa para condenação, ao argumento de que esta assentou-se em  prova
insuficiente, o que ocorre, também, com a  alegação  de  absorção  do
crime de uso de documento falso pelo crime de furto simples, tendo em
vista que o acórdão atacado, com base na prova, afirma  a  ocorrencia
de furto qualificado.
         II.  Inocorrencia  de  duvida   quanto   a   falsidade   dos
documentos. Improcedencia da alegada semi-responsabilidade.
         III. "Habeas corpus" indeferido.